Tribunal: TJES
Processo: 5004371-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004371-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra decisão (ID 903697) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Cláudio Gomes dos Santos em face do Estado do Espírito Santo., indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento de medicamento oncológico de alto custo.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que (a) faz tratamento para leucemia há vários anos no Hospital Evangélico de Vila Velha, sendo devidamente acompanhado pelo médico Dr. Marcos Daniel de Deus Santos; (b) o hospital integra a rede referenciada para tratamento de câncer do SUS como CACON/UNACON; (c) a ausência de timbre no laudo é formalismo exagerado; (d) os registros do hospital comprovam que o médico responsável pelo laudo faz parte do seu quadro de profissionais.

Decisão deferindo o pedido de tutela recursal de urgência (ID 914447).

Contrarrazões (ID 944664) suscitando, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação. No mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2021.

Desembargador Substituto Marcos Antônio Barbosa de Souza

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual

Nos termos da recente jurisprudência do STJ [...]
“
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”
(CC 172.817/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 15/09/2020)

Desta forma, optando a parte em demandar apenas contra o Estado e/ou Município, não há se falar em chamamento da União, tampouco em incompetência da Justiça Estadual.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nesse passo, “
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Afinal, “
Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.” (AREsp 1579684/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020).

A despeito disso, no caso concreto, o tratamento do agravante é realizado no Hospital Evangélico de Vila Velha, que integra rede UNACON. O profissional médico responsável pela requisição e pelo laudo, inclusive, faz parte do quadro de profissionais do hospital, constituindo formalidade exagerada a recusa do fornecimento pela mera ausência de timbre no documento.

Por sua vez, os laudos médicos apresentados (IDs 903699 e 903700) justificam a necessidade e urgência dos medicamentos integrantes do chamado Protocolo Murano, reconhecendo o NAT como procedimento terapêutico apto ao tratamento pretendido.

Salienta-se que o medicamento não será fornecido diretamente ao agravante, mas disponibilizado diretamente no hospital, como expressamente requerido no recurso.

Por fim, o CNJ editou a Recomendação nº. 31/2010, na qual
“
Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde.”

Respectivo ato, em seu item I, alínea b.5, recomenta que os Tribunais de Justiça dos Estados, orientem aos magistrados vinculados, que “
determinem, no momento da concessão de medida abrangida por política pública existente, a inscrição do beneficiário nos respectivos programas.
”

Desta forma, deve a parte agravante proceder seu cadastro no CACON, procedimento que não significa eximir o Estado da obrigação de fornecimento do medicamento específico determinado, mas apenas lhe permitir melhor controle e gestão da sua dispersão.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
d
o
u
-lhe provimento
para, confirmando a tutela de urgência, determinar ao Estado do Espírito Santo, que forneça os medicamentos integrantes do Protocolo Murado, a ser disponibilizado diretamente no Hospital Evangélico de Vila Velha, no prazo de dez dias e pelo tempo necessário ao tratamento,
e, de ofício, determinar que a parte representada promova seu cadastro no CACON.

Diante da informação da agravante (ID 1032008), que informa a resistência do Estado ao cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, majoro a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. PROTOCOLO MURANO. TIBRE NO LAUDO MÉDICO. FORMALIDADE INJUSTIFICADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). O
ptando a parte em demandar apenas contra o Estado e/ou Município, não há se falar em chamamento da União, tampouco em incompetência da Justiça Estadual
;

2. O tratamento do agravante é realizado no Hospital Evangélico de Vila Velha, que integra rede UNACON. O profissional médico responsável pela requisição e laudo, inclusive, faz parte do quadro de profissionais do hospital, constituindo formalidade exagerada a recusa do fornecimento pela mera ausência de timbre no laudo médico.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 02 de março de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.